Tribunal: STF
Processo: Rcl 51114
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano de Lima alega violação, por parte do Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial do Foro de Pirapozinho da Comarca de Pirapozinho/SP, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Narra figurar, ao lado de diversas famílias, no polo passivo de ação de reintegração de posse movida pela Prefeitura Municipal de Sandovalina/SP.



    Aduz ter a autoridade judiciária reclamada deferido liminarmente a medida postulada pelo ente público, impondo aos requeridos na ação de origem a obrigação de desocuparem a área em disputa no prazo de 24 horas.



    Sustenta o reclamante não ter a coletividade de ocupantes recebido qualquer garantia de remoção para outro local com condições mínimas de moradia, consoante fixado na ADPF 828.



    Pede, desse modo, o deferimento do pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse.



    É o relatório.



    2. O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderão, na dicção da decisão de referência, “agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas”.



    Recentemente, em Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, o Plenário desta Suprema Corte referendou a medida cautelar deferida para, dentre outros pontos, prorrogar a eficácia do provimento cautelar de referência, de modo a mantê-lo vigente até 31 de março de 2022.



    Extraio dos documentos que instruem a presente reclamação ser incontroverso o fato de a ocupação em tela ser posterior ao marco temporal fixado no julgamento paradigma (20 de março de 2020), razão pela qual a reintegração de posse determinada pela autoridade reclamada não encontra óbice na ADPF 828.



    Contudo, não se depreende do comando decisório questionado qualquer determinação clara no sentido de encaminhar a coletividade reclamante a abrigos públicos, de modo a preservar-lhes o direito à saúde e à moradia em condições dignas, consoante determinado na ADPF 828. 



    Transcrevo, para melhor compreensão dos fatos, a parte dispositiva daquele pronunciamento judicial:



    Diante do relevante impacto social da medida ora deferida e a fim de resguardar os direitos fundamentais dos ocupantes no momento do cumprimento do mandado, nos termos das diretrizes estabelecidas na Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos: 



    A) oficie-se o Comando da Polícia Militar para que providencie número razoável de policiais para auxiliarem no cumprimento do mandado, bem como seja escalado no dia oficial ou praça com curso ou experiência em matéria de Negociação; 



    B) requisite-se a presença de funcionário de preferência cargo de chefia do ITESP de Sandovalina para acompanhar o ato; 



    C) requisite-se a presença do Conselho Tutelar e Assistência Social do Município, a fim de resguardar os direitos de crianças e adolescentes porventura presentes na ocupação;



    Deverá, ainda, ser novamente intimada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 554, §1º, do Código de Processo Civil, diante da possível situação de hipossuficiência econômica dos ocupantes do imóvel. 



    Por fim, considerando o local da ocupação (imóvel rural), que a invasão ocorreu a poucos dias, e que os invasores, em tese, acessaram o imóvel através de veículos próprios, reputo não evidenciada, por ora, tratar-se de reintegração de posse de alta complexidade (seja em relação ao número de pessoas envolvidas, local ocupado ou outras circunstâncias a serem ponderadas pelo magistrado), de modo a evidenciar a dificuldade exacerbada no cumprimento da ordem judicial. Logo, desnecessária a solicitação de atuação do GAORP, nos termos da Portaria 9.272/2016. 



    A presente decisão servirá como mandado, na modalidade "urgente-plantão" para todos os fins. 



    Cumpra-se. 



    Penso que a ausência de indicação inequívoca, por parte do magistrado de primeiro grau, no sentido de que o mandado em questão será cumprido sem prejuízo da recondução de todas as pessoas vulneráveis ocupantes da área em disputa (não apenas crianças e adolescentes) a locais em condições dignas de habitação confere plausibilidade à tese autoral de que teria havido inobservância das diretrizes fixadas na ADPF 828, pois, repita-se, a remoção forçada de pessoas em ocupações posteriores a 20 de março de 2020, conquanto não esteja suspensa, deve observar as medidas mitigadoras fixadas por esta Corte, voltadas a diminuir o impacto do desalojamento sobre pessoas em situação de vulnerabilidade durante a atual crise sanitária. 



    O perigo na demora dessume-se do risco iminente de desalojamento de famílias vulneráveis durante a crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, com difícil ou mesmo impossível reversão à situação fática anterior.



    Não é demais ressaltar que a moradia, além de constituir substrato imprescindível à manutenção da vida digna dos brasileiros em situações de normalidade, assume, no contexto pandêmico que o país ainda atravessa, especial magnitude, na medida em que viabiliza, dentro das possibilidades de populações carentes, a implementação de medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse exarada no Processo nº 1001626-95.2021.8.26.0456, até o julgamento de mérito desta reclamação ou até o pleno esclarecimento das circunstâncias relacionadas ao caso em apreço.



    4. Comunique-se, com urgência, ao Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial do Foro de Pirapozinho da Comarca de Pirapozinho.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I), especialmente quanto às medidas adotadas no Processo nº 1001626-95.2021.8.26.0456 com o escopo de resguardar os direitos das famílias atingidas pela ordem de reintegração de posse e cumprir as condicionantes fixadas na ADPF 828.



    6. Cite-se a parte beneficiária (CPC, art. 989, III). 




    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator